Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727089-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO, B. F. C., F. F. F. D. C., L. F. C., L. F. C., MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO, MODERNA - COMERCIO DE VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte agravada em contraminuta, especialmente acerca da ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo da demanda. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora